Tribunal: STF
Processo: ARE 1543721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. ANULATÓRIA. PROVA PERICIAL DE MEDICINA DO TRABALHO. ATEMPORALIDADE E DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RAT. CUSTEIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. FORNECIMENTO DE EPIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NEUTRALIZAÇÃO DA LESIVIDADE DOS AGENTES NOCIVOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE GUARDA DE LAUDOS E DOCUMENTOS. ART. 133 DO CTN. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 33, §§ 3º E 6º DA LEI Nº 8.212/91. DECADÊNCIA AFASTADA.



    1. Trata-se remessa necessária e de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (evento 267), bem como de apelação interposta pela VALE S/A (evento 273) contra sentença (evento 250) que julgou parcialmente procedente a presente ação anulatória, declarando a decadência parcial dos créditos cobrados CDA nº 37.005.389-3 até a competência de 05/2001, determinando o prosseguimento da execução fiscal nº 2011.5101.501110-7 pelos valores remanescentes.



    2. Estão em exame períodos que remontam aos anos de 1999 a 2004, não havendo como se aferir por perícia local as condições de trabalho então existentes. Primeiro, porque as condições laborais hoje certamente não guardam semelhança com aquelas que motivaram a lavratura da inscrição ora em exame e, segundo, porque a legislação que regia e rege a matéria estabelece com clareza os meios de prova para essas condições.



    3. Além de atemporal, é desnecessária a realização de perícia na área de medicina do trabalho “para interpretação e elucidação, por profissional com o conhecimento específico na área, das informações e efeitos da devida, imparcial e técnica leitura dos documentos elaborados na época dos fatos geradores e que embasaram o lançamento, a partir de uma visão emprestada pela Auditoria Fiscal”, na medida em que tal já ocorreu através da perícia realizada por perito de segurança do trabalho, profissional com o conhecimento específico necessário, apto a examinar a documentação que motivou a exação, de forma imparcial e técnica, tal como pretendeu a Apelante. A realização de perícia em outra modalidade, para exame dos mesmos documentos, possui evidente caráter protelatório, estando correto o seu indeferimento.



    4. A Lei nº 9.732/98, que alterou a redação do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 e o art. 22, II, da Lei nº 8.212/91, já teve a sua constitucionalidade examinada pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em criação de nova fonte de custeio ou desvio de finalidade. Precedentes: AI 809496 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-13 PP-03375 LEXSTF v. 33, n. 386, 2011, p. 90-94; RE 556061 ED, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31- 10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00104 EMENT VOL-02296-06 PP-01204.



    5. A previsão encontra-se ainda em consonância com o disposto no artigo 194, Parágrafo Único, V, da Carta Magna (“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”), pois homenageia a equidade, privilegiando as empresas que verdadeiramente investem em prevenção e redução de acidentes de trabalho.



    6. O art. 58 da Lei nº 8.213/91 estabelece a sistemática de aferição da incidência ou não da obrigação, qual seja, o formulário das condições individuais de trabalho, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, emitidos pela própria empresa, que devem indicar a existência de tecnologia de proteção individual ou coletiva que diminua ou neutralize a intensidade do agente nocivo e devem ser mantido em guarda, no caso de eventual fiscalização. Nada há na legislação que obrigue que a atuação fiscal seja exercida in loco, aferindo as reais condições de exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, como pretende o contribuinte apelante, mas sim, que deve se servir das próprias declarações do contribuinte e sua compatibilidade com o exame documental dos formulários e laudos exigidos e produzidos pela própria empresa.



    7. Evidencia-se das provas documentais que a autuação, em verdade, decorreu do descumprimento de apresentação dos laudos que deveriam ser mantidos. A empresa foi intimada a apresentar para todos os estabelecimentos (de raiz CNPJ 33.592.510) a avaliação dos riscos ambientais de todos os postos de trabalho em que havia de alguma forma exposição de agentes nocivos.



    8. Não há controvérsia sobre a existência de efetiva exposição de agentes nocivos acima dos limites, o que se controverte é se a mera informação de que foram fornecidos EPI´s seria capaz de neutralizar os efeitos nocivos e afastar a exação. Ocorre que, intimada a comprovar sua alegação, minimamente por meio de fichas de entrega de EPI´s, ou através de comprovação de atividades de treinamento, ou ainda por meio de demonstrativos anuais de resultados, não conseguiu o contribuinte demonstrar a eficácia do método que adotou, mais que isso, não manteve a guarda de todos os relatórios e laudos tal como exigido na legislação.



    9. A obrigação de prestar informações ao Fisco, mormente por meio de documentos, no interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos, caracterizase como obrigação tributária acessória, prevista no art. 113 do CTN, que foi descumprida pelo contribuinte, pois as informações prestadas em GFIP não foram corroboradas por outros documentos. A empresa tem que apresentar, quando instada, elementos que possam comprovar o controle e o gerenciamento das condições de trabalho, tais como, Laudos Técnicos de Condições de Trabalho (LTCAT), Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), na forma do que dispõe o art. 58 da Lei nº 8.212/91.



    10. A autuação ocorreu na forma da legislação vigente e a Vale não conseguiu comprovar o cumprimento da obrigação acessória de exibir documentos, cuja guarda é exigida, capazes de demonstrar que, efetivamente, o mero fornecimento de EPIs implicaria em níveis de risco dentro da normalidade, aptos a afastar a incidência da contribuição. Junte-se a isso que a perícia realizada confirma que, à época dos fatos, não havia sido demonstrada a neutralização dos efeitos ambientais nocivos através do uso da EPI (evento 204, p. 20-21 e p. 58).



    11. Sobre a questão da obrigação tributária da empresa contribuinte de pagar os adicionais da contribuição para o financiamento da aposentadoria especial, quando verificado que os empregados foram submetidos a condições nocivas de trabalho, sem que houvesse a prova indene de dúvidas acerca da efetividade dos EPI´s fornecidos através de prova documental indicada pela legislação, especialmente o LTCAT e o PPP e os formulários equivalentes, o órgão Pleno do STF já decidiu que tal obrigação é devida e não será afastada pela mera indicação de fornecimento de EPI, no ARE 664335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 12/2/2015.



    12. A possibilidade de lançamento de ofício por arbitramento encontra previsão no art. 33, §§ 3º e 6º, do art. 58, da Lei nº 8.212/91. A perícia realizada nos autos corroborou o relatório de fiscalização, no sentido de não houve prova eficaz da neutralização total das condições nocivas de trabalho pelo uso de EPI (quesito 9 no laudo pericial).



    13. Descumprida a obrigação de apresentar documentos, fica autorizado o lançamento por arbitramento, tal como previsto no art. 148 do CTN, dada a omissão do contribuinte que não permite o lançamento de forma diversa, tornando-se irrelevante a inexistência de informação específica sobre cada empregado submetido a agente nocivo. Nem se diga que o lançamento por arbitramento ocorreu de forma abusiva, pois consta do item 7 do Relatório Fiscal os elementos que foram considerados para a apuração da base de cálculo, todos baseados em critérios que tiveram respaldo em documentos registrados pela própria empresa.



    14. A sentença concluiu pela inexistência de decadência, no entanto não a afastou ao entendimento de que haveria decisão administrativa irrecorrível em sentido contrário. No entanto, analisando o processo administrativo que deu origem ao crédito (evento 154), é possível identificar que o acórdão 206-01.106, tomado como base pela r. sentença, foi reformado posteriormente. Não se trata mais de decisão administrativa irrecorrível, o referido processo foi novamente julgado, tendo sido lavrado o acórdão 2402-00.148, reconhecendo a decadência dos débitos relativos ao quinquênio anterior ao primeiro lançamento. Tal alcança somente os débitos anteriores à competência de 11/1998, sendo certo que no presente caso, está em discussão lançamento que tem relação com competência exigida a partir de 04/1999, não havendo que se falar em decadência dos valores ora cobrados.



    15. Impõe-se a improcedência integral do pedido anulatório e condenação da parte autora na verba de sucumbência. Condeno a Autora nas custas e honorários que fixo sobre o valor da causa, nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º e incisos c/c § 4º, III, observando-se ainda o disposto no §5 do mesmo dispositivo legal.



    16. Apelação da Vale S/A desprovida. Remessa necessária e apelação da União Federal providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º LIV e LV; 93, IX; 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente